Tribunal: STF
Processo: HC 261208
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alysson Felipe Alves Gomes interpôs agravo interno em face de decisão mediante a qual negou seguimento a habeas corpus. 



    2. Pois bem. 



    Tendo sido o recurso interposto pelo próprio impetrante/paciente, verifico a ausência de capacidade postulatória do recorrente.



    A Jurisprudência do Supremo se firmou no sentido de que a interposição de recurso exige capacidade postulatória, ainda que dispensável no ato de impetração de habeas corpus. Cito, nesse sentido, o RHC 104.270 QO, ministro Celso de Mello; o HC 149.821 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o RHC 169.407 ED-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, do qual extraio a seguinte ementa:



    I – Esta Suprema Corte entende que a defesa do recorrente deve possuir capacidade postulatória para interpor recurso ordinário em habeas corpus, ainda que tenha sido o impetrante originário, por tratar-se de ato privativo de advogado. Pela mesma razão, deve-se exigi-la para a interposição de recursos no âmbito do RHC.



    Em suma, é inviável o agravo interno em virtude da ausência de capacidade postulatória.



    3. Em face do exposto, não conheço dos embargos.



    4. À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado e promover o imediato arquivamento dos autos.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente